Tribunal: STF
Processo: ARE 1544455
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 737):

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Embargos Declaratórios opostos contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual negou-se provimento ao Agravo Regimental nos Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo.

 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, o qual não possuiria fundamentação idônea apta para negar provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Embargos de Declaração rejeitados. _________ 
Atos normativos citados: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 337 do Regimento Interno o STF
 Jurisprudência citada: STF, RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.

Sustenta, a parte agravante, em suma, a existência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (Doc. 740, fl. 7).
É o relatório. Decido. 

Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o presente recurso é incabível.
Dispõe a referida previsão normativa que não são cabíveis embargos de divergência contra decisão de Turma quando, “em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”.
Dessa forma, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. Neste sentido, cito os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 1.043, I E III, DO CPC E ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 
1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2012; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2017. 
2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.382.434-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra ROSA WEBER, Plenário, DJe 9.11.2022).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 
1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário. 
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 
3. Embargos de divergência não conhecidos, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE n. 1.362.143-AgR-EDv, Relator o Ministro LUIZ FUX, Plenário, DJe 20.05.2022).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 585.535-EDv-AgR, Rel. Min, CARMÉN LÚCIA, Plenário, DJe 2.2.2012).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Divergência.
À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente